Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. ESGOTAMENTO. PRETENSÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de dissolução de condomínio de patrimônio partilhado em ação de Divórcio, deve atender aos pressupostos próprios da correspondente ação, dentre eles a observância da competência funcional do juízo.
2. Esgotada a jurisdição do Juízo de Família que homologou acordo entre as partes, cabe a análise do feito a um Juízo Cível.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.